Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME. RÉU REINCIDENTE. ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
III - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes determinariam a fixação do regime inicial fechado, consoante art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. Preserva-se o modo semiaberto estabelecido na sentença, em observância ao princípio ne reformatio in pejus.
IV - A pena pecuniária deve ser estabelecida observando-se os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.